Tribunal: TJPA
Processo: 0801410-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801410-64.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEOMAR DOS SANTOS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA COMARCA DE ANAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO DURANTE LONGO PERÍODO. ELEMENTOS CONCRETOS. DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. FILHOS MENORES. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Constitui ato processual irrepreensível, a decisão da clausura antecipada do paciente proveniente da conversão do flagrante de delito em preventiva, pelo crime de tráfico de drogas, assentada na prova da materialidade e nos indícios da autoria em resguardo à ordem pública, a garantia da aplicação da lei penal, bem como pelo fato do paciente ser considerado foragido;

2. A ausência de demonstração, no caso, de que o paciente seja único responsável e imprescindível para os cuidados dos filhos menores, não viabiliza a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrarem a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo a quo na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
h
abeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Rocivaldo dos Santos Brito
, em favor do nacional
Leomar dos Santos Cardoso
, preso nos autos da ação penal de nº 0003203-39.2018.8.14.0077, que visa apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Anajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Consta dos autos que no dia 08/08/2018, na cidade de Anajás, por volta das 18h30min, uma guarnição da Polícia Militar, percebeu o Paciente em atitude suspeita e após revista encontraram o acusado na posse de aproximadamente 20 (vinte) trouxas plásticas de substancia vulgarmente conhecida como “oxi”, sendo o acusado preso em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas.

Perante a Autoridade Policial o Paciente foi enfático relatando que é tão somente usuário de drogas, dependente químico, possuindo renda oriundo de seu trabalho e que comprou o entorpecente para fazer uso ao longo da semana.

Utilizando o entorpecente como forma de amainar os efeitos do sono, em vista de trabalhar no matadouro da cidade de Anajás, iniciando sua jornada de trabalho por volta de 03 (três) horas da manhã.

Diga-se também, que o Paciente é primário, possui emprego no matadouro da cidade, tem bons antecedentes, família constituída e que, infelizmente, é possuidor de um transtorno mental previsto no Código Internacional de Doenças, materializado na dependência química, que assola parcela significativa da sociedade, com reflexos no mundo do trabalho e no meio sócio-familiar.

(...).

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.

Na data de 15 de janeiro do corrente, o Paciente apresentou resposta a acusação e na mesma peça requereu a revogação da prisão preventiva, juntando com o pedido diversos documentos que ensejavam a possibilidade da revogação da constrição cautelar.

Acompanhando parecer do Ministério Público o Juízo coator, embora reconhecendo que o Paciente preenche todos os requisitos para a concessão da revogação da prisão preventiva, indeferiu o pedido.

Eis o motivo da presente impetração.”
<sic>

Por conseguinte, defende a falta de fundamentação para a manutenção da preventiva, por ser o paciente pai de 03 (três) filhos, sendo dois deles menores de 12 anos, que necessitam dos seus cuidados, merecendo que a preventiva seja substituída pela domiciliar, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, sendo possível aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto REQUER:

A) Conceder a medida liminar, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

B) Oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público.

C) Conhecer o pedido de
HABEAS CORPUS
, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.” <sic>

Junta documentos (Id. 4571745 a 4571762).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4580780, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada na Id. 4603943, havendo manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 4783789.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da suposta falta de fundamentação na decisão que decretou/manteve a preventiva

Analisando-se a decisão que decretou a medida cautelar contida na Id. 4604283, assim como aquela que indeferiu o pedido de revogação, Id. 4571754, observa-se que o magistrado impetrado, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis,
v
erbis
:

(...).

No presente caso, além da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, os elementos concretos dos autos apontam para a necessidade da prisão cautelar, porquanto verifico risco para a ordem pública ao menos nesse incipiente momento processual.

No caso em tela, tratando-se de crime de tráfico de drogas, o qual é análogo aos crimes hediondos, consideravelmente, há de se afirmar que este tipo de crime provoca abalo à ordem pública pelo estrago que ocasiona à sociedade, trazendo consigo outras mazelas devastadoras da paz, da segurança e do bem-estar de cada um do povo, viciando cada vez mais jovens e desagregando famílias, assim como um “câncer social”, deve ter a necessária reprimenda da Justiça, a fim de acautelar o meio social e sua própria credibilidade, face à repercussão danosa do delito. Sem uma atuação eficaz e severa da Justiça, o tráfico se propaga, arregimentando mais e mais pessoas, num ciclo pernicioso e danoso ao meio social e ao ordenamento jurídico.

Ademais, sob o ponto de vista processual, compete ao julgador analisar o fato, suas circunstâncias e consequências, a fim de aquilatar qual medida cautelar deve ser aplicada ao caso, sempre tendo em mente uma espécie de gradação entre as medidas, iniciando com a liberdade provisória, perpassando pela fiança, até se chegar à medida extremada da prisão cautelar.

No presente caso, o flagrado foi detido na posse de certa quantidade de entorpecente. Esse é o fato. A prisão ocorreu em ambiente público e em razão de atitude suspeita do acusado. Essa a circunstância. Graças à eficiente atuação policial, o flagrado foi abordado, tive a atividade interrompida e foi preso, restabelecendo a ordem pública.

Quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que a gravidade do crime e seu modus operandi demonstram que o acusado, em liberdade, oferece risco à coletividade, na medida em que tem imputado contra si delito de tráfico de drogas, o qual tem alavancado as ocorrências de outros delitos neste Município.

Diante da situação fática analisada, a conduta perpetrada pelos acusados evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva.” <sic>

E, ainda:

“Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de LEOMAR DOS SANTOS CARDOSO, onde aduz, em apertada síntese, que o denunciado é primário na exata dimensão do termo, possuindo domicílio certo e profissão definida, circunstâncias que autorizam a revogação da prisão preventiva, É bem da verdade que o réu é primário e sequer possui contra si inquéritos penais em curso, muito menos responde por alguma ação penal, de sorte que, aliado ao fato de que se trata de conduta onde não fora constatada, após a instrução processual, sua gravidade em sentido concreto, em tese, deveria responder o processo em liberdade;
no entanto, fato é que o réu é foragido do sistema penal do Estado do Pará
.

Nesse sentido, a prisão ainda se justifica em face da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, já que presentes igualmente indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, assim como do inteiro teor da denúncia.

Por ora, então, sem prejuízo de ulterior avaliação por ocasião da sentença, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado, e assim o faço para fins de garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.” <sic>

Colhe-se, ainda, das esclarecedoras informações, Id. 4603943, conforme abaixo colacionada:

“(...).

Trata-se de ação penal onde pretende o Ministério Público a condenação do paciente às penas do art. 33 da Lei 11.343/2006. Relata a peça de arranque que, no dia 08/08/2018, policiais estavam em ronda ostensiva quando avistaram o paciente em atitude suspeita se desfazendo de uma sacola onde havia 20 (vinte) trouxas plásticas, contendo substância análoga a “oxi”. Diante de tais circunstâncias, o paciente foi conduzido à presença da autoridade policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime ao norte descrito.

Na fase de análise judicial dos autos, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.

Após entrega do inquérito e oferecida a denúncia, foi ordenada a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, no que não logrou êxito o oficial de justiça, uma vez que no dia da diligência constatou-se que, ainda enquanto estava sob custódia da autoridade policial, o paciente
empreendeu fuga, em 2019, vindo a ser recapturado somente em 16/12/2020
.

(...).

O pedido foi indeferido, conforme decisão de Id. 23121667, nos autos do Processo nº 0800020-22.2021.8.14.0077, em virtude de o paciente ser foragido do Sistema Penal, tendo respondido ao processo somente por ocasião de sua recaptura, o que denota inclinação a esquivar-se da aplicação da lei penal.” <sic>

Assim, constata-se que tanto a decretação quanto a manutenção da medida cautelar constritiva da liberdade foram suficientemente motivadas, pois obedeceram os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar a tramitação do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

(...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da substituição da preventiva pelo cárcere domiciliar

A esse respeito, destaca-se que a substituição pretendida não é automática, haja vista que isso depende não apenas do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal, mas, também, de outras condicionantes.

Dentre essas restrições, assentou à Corte Suprema que, em caso de concessão da ordem para pais, se faz necessário que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de deficiente.

In casu
, não há comprovação de que o paciente seja o único responsável por seus 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, não obstante a alegação de que todos eles dependem daquele.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi assentado que, não tendo ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das
crianças, não há que se falar em prisão domiciliar:

“(...) é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019).”

(STJ, 5ª Turma, Rel.

Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, HC 597345 / SP, j. 13/10/2010, DJe 20/10/2020)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 19/04/2021